Tribunal: STJ
Processo: 1001405-68.2022.8.26.0233
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963376 - SP(2025/0217649-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSÉ MARCOS SALEM DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARCIA MENDONCA AGUIAR DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARCOS MENDES MARTINS
AGRAVANTE
: MARILENE DE OLIVEIRA CARVALHO
AGRAVANTE
: TRAFOMAX
INDUSTRIA
E
COMERCIO
E
MANUTENCAO
DE
TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
ADVOGADOS
: MURILO CÉZAR REIS BAPTISTA - RJ057446
MANUELLA BONAVIDES AMARAL - DF056595
MARIA LUIZA DE ARAÚJO VALENÇA - DF070790
LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - DF068107
MANUELA FONSECA DALPOZ - DF073627
LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - RJ244320
HELENA BRANDÃO PINHEIRO TAVERNARD LIMA - DF072371
AGRAVADO
: TALITA MARQUES FERREIRA
ADVOGADOS
: ALINE ALVES DE SOUZA - SP368517
DÉBORA PASSOS - SP443234
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
SÚMULA 211/STJ.
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55094127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 91685878-2257-48b5-a57d-83bfd13a5129

Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:48
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 91685878-2257-48b5-a57d-83bfd13a5129

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963376 - SP (2025/0217649-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSÉ MARCOS SALEM DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARCIA MENDONCA AGUIAR DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: MARCOS MENDES MARTINS
AGRAVANTE
: MARILENE DE OLIVEIRA CARVALHO
AGRAVANTE
: TRAFOMAX INDUSTRIA E COMERCIO E MANUTENCAO DE
TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
ADVOGADOS
: MURILO CÉZAR REIS BAPTISTA - RJ057446

LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - DF068107

MANUELA FONSECA DALPOZ - DF073627

LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - RJ244320
AGRAVADO
: TALITA MARQUES FERREIRA
ADVOGADOS
: ALINE ALVES DE SOUZA - SP368517

DÉBORA PASSOS - SP443234
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE
SÚMULA 211/STJ.
FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por JOSÉ MARCOS SALEM DE
OLIVEIRA, MARCIA MENDONCA AGUIAR DE OLIVEIRA, MARCOS MENDES MARTINS,
MARILENE DE OLIVEIRA CARVALHO e TRAFOMAX INDUSTRIA E COMERCIO E
Documento eletrônico VDA53968934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:24
Código de Controle do Documento: d7c2cf17-f18c-414d-8caf-8c0b7534e400

MANUTENCAO DE TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA, contra
decisão unipessoal que conheceu do agravo que interpuseram para conhecer
parcialmente de seu recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
embargos à execução, opostos pelos agravantes e outros em face de
Ação:
TALITA MARQUES FERREIRA, na qual requererem a extinção da execução por
ausência de título exigível, reconhecimento de ilegitimidade passiva e prescrição.
julgou parcialmente procedente os pedidos, para: i) reconhecer
Sentença:
a prescrição da pretensão relativa ao instrumento contratual de fls. 87/93; ii)
extinguir a execução em relação a parte dos recorrentes e determinar o
prosseguimento da execução apenas contra Trafomax Indústria e Comércio e
Manutenção de Transformadores e Equipamentos Elétricos Ltda. – ME, Marcos
Mendes Martins, Marilene Carvalho Martins, José Marcos Salem de Oliveira e Márcia
Mendonça Aguiar de Oliveira; e iii) conceder efeito suspensivo aos embargos.
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos
Acórdão:
agravantes, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de parcial procedência - Insurgência
de parte dos embargantes.
INSTRUMENTOS PARTICULARES - Execução lastreada em contratos de transmissão de
direitos possessórios sobre imóvel e venda de benfeitorias - Instrumentos celebrados
após a primeira contratação que, embora tenham tratado do mesmo objeto não
afastaram as obrigações inicialmente estipuladas - Hipótese de substituição ou
novação da dívida afastada - Débito remanescente exigível, inclusive em relação aos
garantidores do contrato - Quitação não demonstrada.
PRESCRIÇÃO - Prazo quinquenal (Art. 206, § 5o, I, CC) não decorrido - Contagem do
prazo prescricional que se inicia apenas a partir da data do vencimento da última
prestação estipulada no contrato, independentemente do vencimento antecipado da
obrigação - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado.
COBRANÇA INDEVIDA - Reconhecimento da exigibilidade do débito exequendo
remanescente que automaticamente afasta a hipótese de má-fé de parte da
embargada na sua cobrança - Rejeição dos pedidos de condenação por Litigância de
má-fé e restituição dobrada por cobrança indevida que se impõe - Fundamentos da r.
sentença recorrida ratificados, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sentença mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO. (e-STJ fls. 445-446)

opostos pelos agravantes, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
: conheceu do agravo interposto para conhecer
Decisão unipessoal
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento,
considerando: a) a ausência de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do
CPC); b) a incidência da
e c) a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

Súmula 211/STJ;
Documento eletrônico VDA53968934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:24
Código de Controle do Documento: d7c2cf17-f18c-414d-8caf-8c0b7534e400

: à e-STJ Fls. 658-676, os agravantes pugnam pela
Agravo interno
modificação do julgado, sustentando o afastamento dos óbices apontados e
reprisando as suas razões de mérito. Reiteram as considerações atinentes à negativa
de prestação jurisdicional (omissão e obscuridade), sobretudo quanto às
características que tornam a cadeia contratual um único negócio jurídico,
reafirmando a ofensa aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC e apontando a inaplicabilidade
da
Asseveram que a argumentação atinente à unidade da cadeia
Súmula 568/STJ.
negocial e efeitos jurídicos dela decorrentes (arts. 421 e 472 do CC), notadamente a
prescrição, não é obstada pela incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, a par da
havendo prequestionamento da matéria. Requerem, pois, o
Súmula 211/STJ,

provimento do agravo para a devida análise de seu recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão recorrida conheceu do agravo interposto para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ante: a) a
ausência de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC); b) a incidência da

e c) a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
Súmula 211/STJ;

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal local tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente acerca das provas produzidas
nos autos e das premissas adotadas acerca do negócio jurídico firmado,
inviabilizando a alegação de suposta unidade da cadeia contratual, em atenção às
particularidades apontadas à e-STJ Fls. 651-653, as quais evidenciaram o
reconhecimento da autonomia das obrigações.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível
à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
Documento eletrônico VDA53968934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:24
Código de Controle do Documento: d7c2cf17-f18c-414d-8caf-8c0b7534e400

A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.164.998/RJ,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
e AgInt
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu cabimento.
Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo a incidência
da Súmula 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação, pelo acórdão
recorrido, acerca dos arts. 421 e 472 do CC, indicados como violados, apesar da
oposição de embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do que
o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes locais.
Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei Federal, daí
porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos artigos legais
pelos Tribunais de origem. Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do
óbice da Súmula 211 do STJ.

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas contratuais
Ato contínuo, o exame da suposta violação aos dispositivos alegados foi
igualmente afastado ante a incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, em
atenção às particularidades apontadas à e-STJ Fls. 651-653 e em harmonia com o
entendimento citado desta Corte (e-STJ Fls. 653-654), razão pela qual a decisão
agravada não merece reforma.
Isso porque, alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal
, sobretudo
a quo
no sentido de afastar o reconhecimento da ausência de novação e de suposta
unidade do negócio jurídico, a ensejar o reconhecimento da prescrição integral de
toda a cadeia contratual, em atenção aos elementos de convicção
Documento eletrônico VDA53968934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:24
Código de Controle do Documento: d7c2cf17-f18c-414d-8caf-8c0b7534e400

formados, viabilizando-se, pois, a tese das partes agravantes, demandaria desta
Corte, inevitavelmente, a incursão no conteúdo fático-probatório e contratual dos
autos.
Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal local, de maneira que a incursão nesta seara implicaria ofensa aos referidos
óbices sumulares.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53968934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 10:03:24
Código de Controle do Documento: d7c2cf17-f18c-414d-8caf-8c0b7534e400

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.963.376 / SP
Número Registro: 2025/0217649-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009812620228260233 10014056820228260233 1001405682022826023350000 20240000791116
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ MARCOS SALEM DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MARCIA MENDONCA AGUIAR DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MARCOS MENDES MARTINS
AGRAVANTE : MARILENE DE OLIVEIRA CARVALHO
AGRAVANTE : TRAFOMAX INDUSTRIA E COMERCIO E MANUTENCAO DE
TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
ADVOGADOS : MURILO CÉZAR REIS BAPTISTA - RJ057446
MANUELLA BONAVIDES AMARAL - DF056595
MARIA LUIZA DE ARAÚJO VALENÇA - DF070790
LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - DF068107
MANUELA FONSECA DALPOZ - DF073627
LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - RJ244320
HELENA BRANDÃO PINHEIRO TAVERNARD LIMA - DF072371
AGRAVADO
: TALITA MARQUES FERREIRA
ADVOGADOS : ALINE ALVES DE SOUZA - SP368517
DÉBORA PASSOS - SP443234
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
Documento eletrônico VDA55073407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: 19aeb80b-0399-404d-a089-6dd4ef8a268c

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSÉ MARCOS SALEM DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MARCIA MENDONCA AGUIAR DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MARCOS MENDES MARTINS
AGRAVANTE : MARILENE DE OLIVEIRA CARVALHO
AGRAVANTE : TRAFOMAX INDUSTRIA E COMERCIO E MANUTENCAO DE
TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
ADVOGADOS : MURILO CÉZAR REIS BAPTISTA - RJ057446
MANUELLA BONAVIDES AMARAL - DF056595
MARIA LUIZA DE ARAÚJO VALENÇA - DF070790
LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - DF068107
MANUELA FONSECA DALPOZ - DF073627
LUÍS CARLOS MOURA GUIMARÃES - RJ244320
HELENA BRANDÃO PINHEIRO TAVERNARD LIMA - DF072371
AGRAVADO
: TALITA MARQUES FERREIRA
ADVOGADOS : ALINE ALVES DE SOUZA - SP368517
DÉBORA PASSOS - SP443234
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: 19aeb80b-0399-404d-a089-6dd4ef8a268c